Tribunal: TJES
Processo: 0006831-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006831-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS PEREIRA GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR.
PROVA ILÍCITA.
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
I
NVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

3. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006831-28.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS PEREIRA GONCALVES, MAYCON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
MAYCON DOS SANTOS FERREIRA
e
VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES
,
contra a r. sentença de fls. 245/250, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU os acusados do delito de associação para o tráfico de drogas (ar. 35, da Lei 11.343/06), e os CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), o primeiro, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, e, o segundo, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, sendo sua pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito.

DA PRELIMINAR.

Nulidade das provas face a violação de domicílio.

Preliminarmente, requer a defesa seja reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante atuação ilegal dos agentes públicos, diante da ausência de mandado judicial autorizador da entrada no domicílio dos apelantes.

Sem razão, contudo.

Na esteira do entendimento de que não existem direitos que sejam absolutos, por expressa disposição constitucional, embora a casa seja asilo inviolável, o ingresso nela é facultado em casos excepcionais,
sendo o flagrante delito um deles
.

O crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, protrai a sua consumação no tempo, sendo assim, enquanto a droga está sob o poder do réu, ele encontra-se em situação de flagrância, porque cometendo o delito.

Encontrando-se o réu em estado de flagrante delito, a polícia pode e, por dever legal, deve prendê-lo, sem que disso resulte qualquer ilegalidade.

No caso em comento, verifico que o contexto fático anterior legitimou os policiais a ingressarem no domicílio dos acusados sem autorização judicial, porquanto haviam, de fato, fortes indícios da prática criminosa, sendo que os militares entraram na residência após receberem informações de que um indivíduo, posteriormente identificado como MAYCON, estaria portando arma de fogo em frente a uma residência, ocasião em que se aproximaram do local, momento em que o acusado empreendeu fuga para dentro dessa residência. Ato contínuo, o acusado fora abordado, sendo encontrado consigo algumas munições; e uma arma, localizada em cima do telhado, com a indicação do acusado (fl. 232-v).

Nesse ínterim, no mesmo cerco policial, a patrulha que estava atrás da residência, detiveram outro individuo, posteriormente identificado como VINÍCIUS, onde este teria arremessado urna sacola por cima do telhado, sendo constatado posteriormente que nessa sacola continha outra arma de fogo, e, que próximo a arma de fogo, onde passou o primeiro indivíduo em fuga, foi localizado uma quantidade de drogas (fl. 229, registro audiovisual).

Portanto, devidamente justificada a entrada no domicílio.

Pelo que,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO.

Em relação ao mérito, a defesa pede a absolvição dos acusados, ante a insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 15 de abril de 2021, no imóvel situado à Rua Beira Mar, n° 10, bairro Dom João Batista, naquele município de Vila Velha/ES, sendo tal região caracterizada pela intensa comercialização de drogas e por confrontos armados entre grupos rivais atuantes no tráfico, os apelantes guardavam 73 (setenta e três) pinos de cocaína e 06 (seis) buchas de maconha.

Nas mesmas circunstâncias, o apelante MAYCON portava o revólver calibre .38, devidamente municiado com 06 (seis) projetis de mesmo calibre, enquanto o recorrente VINÍCIUS possuía o revólver calibre .38, municiado com 06 (seis) projetis de mesmo calibre, além de 06 (seis) munições calibre .38.

Pois bem.

Em atenta análise dos autos, tenho que não deve prevalecer a pretensão absolutória.

Isso porque a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 07/11), pelo Auto de Apreensão (fls. 24/25), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 28), pelo Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo (fl. 32), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 210/211), pelo Laudo de Exame de Arma e Material (fls. 212/216), bem como pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a abordagem, a saber, CÉSAR CAMILO CORREIA e ARTHUR RONDELLI TEMPORIM, os quais foram incisivos para o deslinde da questão.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença, nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Verifica-se, pois, que o tráfico de drogas ficou comprovado.

Embora os apelantes tenham negado o delito, a versão não se sustenta, uma vez que os réus, enquanto parte, não possuem o compromisso legal de dizer a verdade. Já é esperado que os acusados, premidos pelas circunstâncias, apresentem versão exculpatória em relação à sua pessoa.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas.

É entendimento jurisprudencial que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, dado que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos e para afastá-los deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

Dessa forma, necessária a manutenção do decreto condenatório, afastando-se a absolvição ao argumento da insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.